Tribunal: TJMT
Processo: 1008741-29.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008741-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JESSICA DE SOUSA SILVA - CPF: 055.079.811-08 (ADVOGADO), SOS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 30.023.992/0001-33 (AGRAVADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO ANTES DA APREENSÃO DO VEÍCULO – MORA NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora, contudo, no caso em análise, tem-se por não comprovada a constituição em mora do agravante, pois a parcela que ensejou o ajuizamento da ação foi paga, em data anterior ao ajuizamento da demanda, quando sequer havia ocorrido a apreensão do automóvel.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SOS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. nº 1015956-45.2022.8.11.0015), ajuizada contra a agravante pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu pedido de apreensão liminar do veículo objeto da lide por reputar preenchidos os requisitos do art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº 911/69 (cf. Id. nº 97873877 dos autos de origem).

A ré/agravante sustenta que
“a presente medida foi intentada sem que houvessem parcelas em atraso”
, pois quitou as prestações nº 20 e 21, indicadas na notificação extrajudicial, ainda em 07/09/2022, nove dias antes do ajuizamento da ação de Busca e Apreensão, ocorrido em 16/09/2022 (sic – cf. Id. nº 165279157 - Pág. 3/7).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada,
“revogando-se a liminar concedida no processo de busca e apreensão, restituindo-se a posse do bem apreendido a agravante e extinguindo o processo”
na origem (sic – cf. Id. nº 165279157 - Pág. 8).

A decisão vinculada ao Id. nº 167124189 deferiu o pedido antecipatório, suspendendo os efeitos da r. decisão agravada, ordenando imediata restituição do bem apreendido à posse direta da ré/agravante (CPC, art. 1.019, I).

Nas contrarrazões, o agravado pede a reconsideração da decisão liminar, e refuta os argumentos recursais, torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 169981662).

O agravado ingressou com agravo interno contra a decisão que admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 169981663)

O autor/agravante apresentou contrarrazões ao agravo interno, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 172944671)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. nº 169981663, interposto pelo autor/agravado BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão deferitória do pedido antecipatório formulado no Agravo de Instrumento, considerando, de um lado, que a interposição visa convencer acerca da presença dos requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, e, lado outro, que o Agravo de Instrumento instruído, apto e pronto para julgamento, posto que já intimada todas as partes a manifestarem-se nos autos, passo diretamente ao exame do RAI.

Acrescento ainda que, embora o Agravo Interno não tenha sido julgado, como ele visa apenas convencer para atribuição de efeito suspensivo ao RAI, e este já está pronto para julgamento, julga-se o Recurso de Agravo de Instrumento e prejudicado o Agravo Interno interposto pelo autor BANCO VOLKSWAGEN S.A.

A r. decisão agravada deferiu o pedido
de apreensão liminar do veículo
sob os seguintes fundamentos:

“ (...)
Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi devidamente instruída com o contrato (ID 95296096), comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor do requerente.

2.1. Restou comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, consubstanciada na notificação extrajudicial de ID 95296097, enviada ao endereço do contrato e recebida por terceiro.

3. Deste modo, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo §2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida pretendida.

4. Assim, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69,
concedo os pedidos liminares e, em consequência, determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial
.

5. Expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel depositário, o qual deverá ser advertido de que o bem somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar causa.

5.1. Por ocasião do cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69).

5.2. Consigno que os atos processuais para cumprimento do item 04 poderão realizar-se nos termos do disposto no artigo 212, § 2º, do CPC.

5.3. Fica, desde já, autorizado o cumprimento do competente mandado judicial pelo Oficial de Justiça Plantonista.

5.4.
Indefiro
o pedido de ordem de arrombamento e reforço policial requerido pela parte requerente, haja vista que para o seu deferimento é necessário que o Oficial de Justiça, verifique a necessidade e faça tal pedido, o que não ocorreu no caso em tela.

6. Cite-se a parte requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Advirta-a, ainda, de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos aduzidos na inicial.

6.1. Consigno, por oportuno, que
o prazo para purgação da mora não possui natureza processual, tratando-se de prazo material, ou seja, deve ser contado em dias corridos
, e não em dias úteis.

7. Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), voltem-me conclusos para decisão (...)”

Leitura dos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” ajuizada em 16/09/2022 mostra que a devedora fora notificada para pagamento da parcela nº 19, vencida em 30/06/2022, no valor de R$ 12.829,28, “
no prazo improrrogável de 48 horas, contadas do recebimento
”, sob pena de “
vencimento antecipado de toda a operação e ainda a adoção das medidas judiciais cabíveis
” (sic – cf. Id. nº 95296097 daqueles autos).

A missiva foi entregue em 30/08/2022.

Ocorre que, de acordo com o “
Extrato Financeiro
” exibido pelo próprio Banco/autor/agravado, a parcela nº 19 já tinha sido quitada em 23/08/2022 (cf. Id. nº 95296098 - Pág. 2 dos autos de origem), e as parcelas subsequentes (nº 20 e 21), vencidas julho e agosto de 2022, foram quitadas ainda em 07/09/2022 (cf. Ids. nº 115238935 a 115240191 dos autos de origem), nove dias antes do ajuizamento da ação de Busca e Apreensão, ocorrido em 16/09/2022.

Assim, parece satisfatoriamente demonstrado que “
a presente medida foi intentada sem que houvessem parcelas em atraso
”, sendo, portanto, relevantes os fundamentos vertidos pela ré/agravante quanto ao desacerto da r. decisão agravada ao deferir o pedido de busca e apreensão liminar do veículo objeto da lide.

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“- Alienação fiduciária - Busca e apreensão -
Pedido de revogação ou suspensão da decisão que deferiu a liminar, porque a dívida havia sido renegociada e o contrato aditado - Comprovação de tais fatos
- Liminar revogada - Determinação de devolução do veículo apreendido, sob pena de multa diária, e de emissão de novos boletos para pagamento do débito - Agravo provido, com imposição de multa por litigância de má-fé ao agravado” (TJSP, RAI n. 2248130-08.2020.8.26.0000, 29ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Silvia Rocha, j. 29.01.2021 -
negritei
)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA - MORA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MEDIDA IMPOSITIVA. -
A renegociação da dívida que ensejou a propositura da ação de busca e apreensão torna sem efeito a notificação enviada para a constituição do devedor em mora
- Não restando configurada a mora, a extinção do processo de busca e apreensão é medida que se impõe, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.” (TJMG, RAI n. 10000205615065001, 12ª Câm. Cível, Rel. Des Domingos Coelho, j. 28.10.2021 -
negritei
)

Dessa forma, em análise sumária, não restando válida a constituição em mora do agravante, não há justificativa, ao menos em análise perfunctória, para a manutenção da apreensão.

Portanto, ratifico a decisão que antecipou a pretensão recursal, e dou provimento ao agravo, devendo a agravado proceder à restituição do veículo no prazo de 48 horas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023